Tribunal: TJDFT
Processo: 0743066-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre os rendimentos da executada em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a verba possui natureza alimentar e não se enquadra nas hipóteses de exceção à impenhorabilidade previstas no art. 833, §2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se é juridicamente possível a relativização da impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, para autorizar a penhora de percentual dos rendimentos da executada na hipótese de inadimplemento de dívida de natureza não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remuneração percebida pela executada (R$ 2.420,77) corresponde a quantia voltada à subsistência básica, não havendo demonstração de excedente que possibilite retenção sem comprometer sua dignidade.
4. A relativização da impenhorabilidade de verba alimentar é medida excepcional, cabível somente mediante demonstração concreta de que a constrição não afetará a subsistência do devedor, o que não ocorreu no caso.
5. A ausência de provas sobre a real capacidade financeira da devedora impede a mitigação da regra protetiva, não sendo suficiente alegações genéricas sobre padrão de vida elevado.
6. A efetividade da execução deve respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana e não pode justificar medida que comprometa o mínimo existencial.
7. O risco de prescrição intercorrente não se caracteriza, pois a execução foi regularmente suspensa nos termos do art. 921, III, do CPC, não havendo perigo concreto de perecimento do direito do exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A verba salarial é impenhorável, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei, cuja aplicação exige prova concreta de que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor.
2. A simples alegação de insucesso nas medidas executivas não autoriza, por si só, a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
3. A suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC afasta a possibilidade de reconhecimento de prescrição intercorrente no período de um ano.